Tribunal: TJDFT
Processo: 0701842-10.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ESCALADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. OUTROS MEIOS DE PROVA. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 65, III, ‘b’, CP. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 155, § 4°, incisos I, II e IV, do Código Penal, por furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) afastamento da qualificadora da escalada, sob alegação de que não houve esforço incomum para transpor o muro da residência; (ii) afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de laudo pericial; e (iii) aplicação da circunstância atenuante do artigo 65, inciso III, ‘b’, do Código Penal, em razão do ressarcimento parcial à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende que é possível, em hipóteses excepcionais, a dispensa do exame pericial no crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada quando devidamente comprovadas as qualificadoras por outros meios de prova, como é o caso, destacando-se a prova oral produzida em juízo.
4. O ressarcimento efetuado pelo réu decorreu de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), não preenchendo o requisito da espontaneidade exigido para a aplicação da atenuante do artigo 65, inciso III, ‘b’, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação conhecida e não provida.